Tribunal: STJ
Processo: 7010041-33.2019.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954033 - RO
(2025/0202162-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
WALTER ERNANI GUIMARÃES JÚNIOR - TO002997
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
PEDRO ALEXANDRE MOREIRA - MG133113
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
LETICIA CHAMON BOTELHO - MG163756
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
JOANA NASCIMENTO RENNO DE FIGUEIREDO - MG197221
RODRIGO PERFEITO GUIMARAES - MG169139
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA
: TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA
CPC/2015.
PRETENSÃO
PUNITIVA.
APURAÇÃO
DE
FATO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO
EVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA.
R

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54950661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e25347ee-9f63-4d9f-8b0a-94ae91f5107d

os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
denota-se que o ato de conversão praticado configura inequívoca
apuração do fato, sendo causa de interrupção do prazo prescricional, nos
moldes do artigo 2o, II, da
Incidência da
Lei n. 9.873/1999.
Súmula n. 83/STJ.
4. O Colegiado de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, firmou a compreensão de que não houve paralisação do
processo administrativo a ensejar a prescrição intercorrente. Assim,
reaver tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas dos
autos. Incide ao caso o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e25347ee-9f63-4d9f-8b0a-94ae91f5107d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954033 - RO
(2025/0202162-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
WALTER ERNANI GUIMARÃES JÚNIOR - TO002997
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
PEDRO ALEXANDRE MOREIRA - MG133113
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
LETICIA CHAMON BOTELHO - MG163756
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
JOANA NASCIMENTO RENNO DE FIGUEIREDO - MG197221
RODRIGO PERFEITO GUIMARAES - MG169139
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA
: TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA
CPC/2015.
PRETENSÃO
PUNITIVA.
APURAÇÃO
DE
FATO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO
EVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA.
R

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
denota-se que o ato de conversão praticado configura inequívoca
apuração do fato, sendo causa de interrupção do prazo prescricional, nos
moldes do artigo 2o, II, da
Incidência da
Lei n. 9.873/1999.
Súmula n. 83/STJ.
4. O Colegiado de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, firmou a compreensão de que não houve paralisação do
processo administrativo a ensejar a prescrição intercorrente. Assim,
reaver tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas dos
autos. Incide ao caso o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada
(fls. 2.406-2.407):

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI
CPC/2015.
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
280/STF.
CONVERSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL. MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.CONFORMIDADE
COM
A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
83/STJ.
INTERRUPÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
SÚMULA N. 7/STJ.
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A parte agravante sustenta que: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489, §1o, 493, 927, 933, 1.022 e
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

1.023 do Código de Processo Civil de 2015 (
, por ausência
CPC/2015)
de enfrentamento do
-A da Lei estadual e dos fundamentos
art. 16
determinantes do Tema 899 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2.434-
2.439); (ii) não incide a
pois a controvérsia é
Súmula n. 280/STF,
federal, referente ao Decreto-
(fls. 2.440-2.441); (iii)
Lei n. 20.910/1932
a conversão do processo administrativo em tomada de contas especial
não configura “ato inequívoco que importe apuração do fato”, não sendo
apta a interromper a prescrição (art. 2o, II, da
, além
Lei n. 9.873/1999)
de contrariar os arts. 1o e 4o do Decreto-
(fls. 2.442-
Lei n. 20.910/1932
2.447); e (iv) não incide a
por se tratar de revaloração
Súmula n. 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão recorrido (fls. 2.448-
2.456).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve ser mantida.
De início, afasta-se a alegada violação dos arts. 489, §1o, 493,
927, 933, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 (
CPC/2015), uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos
apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que
entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera
tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e
devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões
pertinentes sobre os pedidos formulados.
Quanto ao entendimento da Suprema Corte firmado no RE
(Tema 899), verifica-se que a questão também foi
638.886/AL
devidamente apreciada pelo Tribunal
Senão vejamos (fls.
a quo.
2.075-2.076):
Quanto à alegação de omissão quanto ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal no RE
(Tema 899),
636.886/AL
precedente de observância obrigatória; sabe-se que o tema diz
respeito à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao
erário fundada em decisão do tribunal de Contas, ocorre que o
acórdão embargado foi muito claro quanto a análise da prescrição,
alegada, conforme se vê:
Pois bem, analisando detidamente os marcos temporais do caso,
vislumbra-se que a prescrição da pretensão punitiva não restou
configurada.
Isso porque a análise da regularidade das contas foi realizada em
2000 no Processo n.
TCE-RO (
– 11400407 –
4411/99
09/03/2000
Pág. 13), com designação de comissão de inspeção especial em
(id n. 11400408 – Pág. 13), antes mesmo do fim do
9/7/2001
exercício do cargo público pela recorrida, que se deu em 2002.
Portanto, a Corte de Contas não deixou transcorrer o prazo de
cinco anos para prescrição da pretensão punitiva, instaurando a
respectiva inspeção especial, com conversão em tomada de
contas especial em
(id n. 11400492 – Pág. 10).
15/6/2005
Ademais, em 2000, o poder público iniciou procedimento para
análise da regularidade das contas através do Processo
Administrativa n.
TCE-RO (
– 11400407 –
4411/99
9/3/2000
Pág. 13), com designação de comissão de inspeção especial em
9/7/2001.
Ademais, nos termos do artigo 2o, II, da Lei n. 9.873, prevê como
interrupção da prescrição punitiva nas seguintes hipóteses:
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive
por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno
da administração pública federal.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno
da administração pública federal.
Destaco que o mesmo princípio é estabelecido no artigo 4o do
Decreto 20.190, que assim dispõe:
Art. 4o – Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo,
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada
líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de
estudar e apurá-la.
Assim a administração pública de forma inequívoca iniciou a
apuração dos fatos, tendo havido a partir da instauração do
Processo n.
TCE-RO (
) a interrupção da
4411/99
9/3/2000
prescrição punitiva.
Já em relação à aplicação da Lei Estadual n.
e
5.488/2022
alterações posteriores, a Corte de origem, conforme trecho de
fundamentação do voto condutor proferido no segundo aclaratório,
assim se manifestou (fls. 2.233-2.234 - grifo nosso):

Aduz a Embargante que em dezembro de 2022 foi promulgada a
Lei n. 5.488 do Estado de Rondônia, que, em seu
o, § 1°,
art. 1
expressamente prevê a incidência da prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos.
Contudo, em razão do princípio do
, a
tempus regit actum
referida lei não poderia ser utilizada como parâmetro para
atos processuais praticados e situações jurídicas já
consolidadas, considerando que a legislação é de dezembro de
2022 ao passo que o processo administrativo a que se pretende
seja declarada a prescrição transitou em julgado em
junho/2017.
Portanto, a nova lei incidirá imediatamente aos processos em
curso. Os atos já praticados serão preservados e reputados válidos
se preenchidos os ditames do anterior Código; porém, os atos
processuais novos a serem praticados nos processos em curso já o
serão pela nova lei.
(...)
Resta claro, que a Lei n.o
e a Lei n.o
não podem
5.488/22
5.593/23
ser aplicados ao caso versado, porquanto posteriores aos fatos
apreciados pelo TCE e por esta Corte. Nota-se que o Embargante
pretende na verdade a revisão da matéria, o que não é permitida
via Embargos de Declaração.
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica da parte recorrente, sem que tal
desiderato objetive o suprimento de quaisquer dos vícios descritos no
dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, o rejulgamento da
controvérsia.
No mesmo diapasão, destacam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. [...]
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo
que se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do
A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
CPC/2015.
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
REsp n. 2.023.087/SC,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
OFENSA
3/STJ.
AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...]
CPC/2015.
1. Não há falar em violação ao
do Novo Código de Processo
art. 1.022
Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.323.892/PR,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
)
22/11/2018.
No que se refere à incidência da
assiste razão à
Súmula n. 280/STF,
parte agravante, considerando que o Decreto-
possui
Lei n. 20.910/1932
de lei federal ordinária, o que afasta o óbice aplicado.
status
Não obstante, quanto à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, o Tribunal
firmou a compreensão de que o ato de
a quo
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

conversão do processo administrativo em tomadas de contas especial, em
configurou marco interruptivo do prazo prescricional.
15/6/2005,
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Tribunal
Superior, denota-se que o ato de conversão praticado configura
inequívoca apuração do fato, sendo causa de interrupção do prazo
prescricional, nos moldes do artigo 2o, II, da Lei n. 9.873/1999.
Nesse sentido:

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPACHO
QUE
DEFINE
A
COMPETÊNCIA
DE
ÓRGÃO
PARA
JULGAMENTO DE RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. O despacho proferido por autoridade administrativa que definiu a
autoridade competente para o julgamento do recurso, da análise do valor
de alçada, interrompe a prescrição intercorrente, pois configura ato
inequívoco que importa apuração do fato, nos termos do
o da
art. 2
Lei 9.873/1999.
3. Recurso especial provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.143.996/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
)
10/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRAS DO AUTÓDROMO.
PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal objetivando seja
reconhecida a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e
ressarcimento decorrente de imputação de débito em procedimento de
tomada especial de contas na execução de obras do Autódromo Nelson
Piquet.
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
III - O
da Lei Orgânica do TCDF estabelece que, durante a
art. 46
fiscalização dos contratos celebrados pela administração pública, após
identificada qualquer irregularidade da qual resulte dano ao erário, o
processo deverá ser convertido em tomada de contas especial, a ser
julgada pelo Tribunal de Contas. Confira-se: "Art. 46. Ao exercer a
fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens
ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal
ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas
especial, salvo a hipótese prevista no
da Lei Complementar."
art. 84
IV - Acerca da prescrição aplicável durante a tramitação de processos
nos Tribunais de Contas, a jurisprudência vem adotando o entendimento
de que o prazo prescricional a ser utilizado é o previsto na Lei n. 9.873
/1999, sendo quinquenal para a contagem do exercício da pretensão
punitiva pela administração pública federal (art. 1o, caput) e trienal
para a incidência da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o). Em seu art. 2
o, a lei preconiza, ainda, os marcos de interrupção dos prazos, incluindo
como causa de interrupção "qualquer ato inequívoco, que importe
apuração do fato" (inciso II). V - Com efeito, "A jurisprudência desta
Corte possui entendimento de que se aplica, por analogia, o prazo
quinquenal previsto nos arts. 1o do Decreto n.
e 1o da
20.910/1932
à hipótese de atuação do Tribunal de Contas da
Lei n. 9.873/1999
União para instauração de procedimento de Tomadas de Contas, após a
aprovação da prestação de contas pelo órgão responsável. Precedentes"
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.119.340/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
) No mesmo
13/5/2024,
15/5/2024.
sentido: (AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.802.284/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
VI - A referida lei é aplicada no TCDF em virtude da Decisão
Normativa n.
que dispõe sobre a prescrição das pretensões
05/2021,
punitiva e de ressarcimento ao erário no âmbito distrital,
estabelecendo que a pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário
prescrevem em 5 anos, interrompendo-se por qualquer ato
inequívoco que importe apuração do fato, adotado por parte da
administração pública do Distrito Federal ou do Tribunal de
Contas do Distrito Federal.
VII - Nos autos do Processo Administrativo n.
evidenciou-
7.193/2015,
se o interesse da administração na apuração dos fatos, haja vista que a
Decisão n.
de , determinou a conversão dos
1410/2020,
autos6/5/2020
em tomada de contas especial, com fulcro no
da Lei
art. 46
Complementar n.

o
do
01/1994, c/c art. 191
RI/TCDF.
VIII - De fato, houve a interrupção da prescrição no momento em que o
autor foi intimado a prestar depoimento no procedimento aberto para
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

avaliar a sua participação nos danos causados ao erário discutido nestes
autos (2017). Contudo, a Corte aplicou multa a todos os envolvidos em
2020, interrompendo, novamente, a prescrição.
IX - Também em relação ao impetrante houve diversos atos
interruptivos da prescrição. Com efeito, além da interrupção do prazo
pela adoção de medidas apuratórias, é certo que houve a interrupção em
, com a notificação do impetrante.12/6/2017
X - Na sequência, antes do transcurso do prazo quinquenal ou trienal,
em maio de 2020, houve a abertura de procedimento de tomada de
contas especial, que configura novo marco interruptivo, assim como as
decisões proferidas em (Decisão n.
que julgou
2.969/2022,
as27/7/2022
defesas apresentadas) e em , com expedição de notificação ao15/3/2023
ora impetrante, em . É o que se extrai, dos seguintes excertos21/3/2023
do voto revisor: "(...) Desse modo, conforme conclusão a que chegou o
eminente Relator, "transcorreram 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 6
(seis) dias desde a notificação do impetrante (12-junho-2017) até a
instauração da tomada de contas especial (6-maio-2020) e da aplicação
da multa, ocasião em que, interrompido, renova-se, mais uma vez, o
prazo prescricional quinquenal". Além disso, "não obstante a tomada
decontas especial não tenha sido concluída quanto à responsabilidade
pelo prejuízo ocasionado e, por conseguinte, não tenha sido formado o
título executivo contra o impetrante, é possível perceber que ainda não
decorreu o prazo quinquenal, nos termos da Decisão Normativa TCDF
n.
e do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no
05/2021
julgamento do RE 636.886 (Tema 899 de Repercussão Geral), sendo
prematura a impetração de mandado de segurança sem a demonstração
inequívoca do direito líquido e certo violado, uma vez que nem a
pretensão punitiva (execução da multa imposta), nem a pretensão
ressarcitória (imputação do prejuízo) foram atingidas pela prescrição."
XI - O acórdão dos embargos de declaração também registrou: " (...)
Como anotado pelo acórdão recorrido, "transcorreram 2 [...] anos, 10
[...] meses e 6 [...] dias desde a notificação do impetrante (12-junho-
2017) até a instauração da tomada de contas especial (6-maio-2020) e
da apli- cação da multa, ocasião em que, interrompido, renova-se, mais
uma vez, o prazo prescricional quinquenal", conforme o
o, II, da
art. 2
O impetrante foi notificado para se defender em
Lei 9.873/1999.
12.6.2017, mas só o fez mais de 7 meses depois, em 19.1.2018. O termo
inicial do prazo prescricional recaiu em 19.1.2018 (quando protocolada
a defesa administrativa), e seu termo final ocorreu em 6.5.2020, quando
o processo administrativo preliminar foi convertido em tomada de
contas especial."
XII - Ao que se tem, a multa foi aplicada em , muito antes do6/5/2020
transcurso do prazo prescricional. Somente a partir de então foi
determinada a instauração de tomada de contas especial, cujo prazo
extintivo está longe de terminar.
XIII - Assim, não se configurou o prazo prescricional de 5 anos.
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

XIV - Não resta dúvida de que não houve o transcurso do prazo
prescricional nestes autos, não merecendo provimento o presente
recurso.
XV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n.
relator
74.510/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de
grifo nosso).
18/3/2025;
Neste agravo interno, a parte agravante limita-se a afirmar
identidade jurídica e a invocar precedentes de contextos distintos
(improbidade e TCU), o que não é suficiente para afastar a incidência da
considerando que o acórdão recorrido guarda
Súmula n. 83/STJ,
conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
No que tange à alegação de inaplicabilidade do óbice da
conforme declinado na decisão objurgada, o
Súmula n. 7/STJ,
colegiado de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou a compreensão de que não houve paralisação do processo
administrativo a ensejar a prescrição intercorrente. Vejamos (fls.
- grifo nosso):
1787/1790

a. Da prescrição intercorrente
A alegação do
nesse quesito, é o decurso
embargante/recorrido,
de mais de três anos (entre
a
), nos quais
15/6/2005
27/4/2009
ocorreram apenas atos de mero expediente, ensejando por isso a
prescrição intercorrente.
Contudo, a meu ver, nesse particular, também não lhe assiste
razão. Como se pode observar, no período indicado (entre
a
, foram praticados atos relevantes ao
15/6/2005
27/4/2009)
deslinde do processo, pois se tratam de atos judiciais e
administrativos relativos à fixação inicial da relatoria ao
conselheiro Davi Dantas da Silva (id n. 11400493 – Pág. 10),
com posterior declaração de impedimento (id n. 11400494 –
Pág. 2), e redistribuição ao conselheiro Hermes Henrique
Redana Nascimento (id n. 11400494 – Pág. 3), além de nova
distribuição por conexão ao conselheiro substituto Hugo
Costa Pessoa (id n. 11400494 – Pág. 7).
Como se pode verificar, não houve paralisação do processo no
período mencionado e muito menos se pode afirmar ter
havido apenas a prática de atos de mero expediente.
Todos os movimentos registrados ocorreram para sanear o
processo, vencidas etapas de impedimentos de conselheiros,
redistribuição,
apreciação
sobre
conexão,
prevenção,
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

instauração do processo de tomada de contas, definição de
responsabilidades, etc.
Enfim, as manifestações ocorridas no período configuram
inegáveis ações de cognição do processo, mesmo que para
declaração da sua própria incompetência (por analogia, princípio
da kompetenz kompetenz).
Outrossim, como bem destacado pelo
o
exequente/embargado,
feito teve sucessivos andamentos, sem ter permanecido
paralisado, senão vejamos (id n. 11400539):
(...)
Dessa forma, também não ficou configurada a alegada prescrição
intercorrente alegada, tendo em vista que em todo período
transcorrido o processo teve regular processamento.
Assim, reaver tal entendimento, modificando as premissas firmadas
pelo Tribunal
, tal como colocada nas razões do apelo nobre,
a quo
demanda o reexame dos fatos e provas dos autos.
A propósito, confiram-se os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
DA
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DE AÇÃO DE CONHECIMENTO NO ÂMBITO
DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO
PROVIMENTO.
1. No âmbito da ação de produção antecipada de provas não é possível
reconhecer que ela própria teria o condão de interromper a prescrição de
eventual ação de conhecimento, pois não há pedido condenatório ou
declaratório formulado em relação à parte contrária.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu papel,
não lhe é permitida a formação de novo juízo sobre fatos e provas
dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno de que se conhecido em parte e, nessa extensão, a ele
se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.854.597/RO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em , DJEN de 24/3/2025
.). (grifo nosso).
27/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi
decidido pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação
recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.
2. Em execução fiscal de multa ambiental, a Corte de origem afastou a
aplicação do
o do Decreto n.
(para reduzir pela metade
art. 9
20.910/1932
o prazo prescricional), visto que "o trânsito em julgado da ação
mandamental foi o marco temporal que deu início ao prazo
prescricional de cinco anos, ou seja, até então não havia ocorrido
nenhuma interrupção que justificasse o reinício da contagem pela
metade."
3. A modificação do julgado para concluir pela existência de causa
interruptiva do prazo prescricional não depende de simples análise
do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos
dconvicção postos no processo, providência incompatível com a via
(AgInt no R
estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
Esp
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
1.342.597/RJ,
julgado em
D Je de
.
21/3/2023,
27/3/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
relator Ministro Gurgel
2.489.961/PR,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
D Je de
).
21/10/2024,
28/10/2024.
(grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, DE FORMA NÃO UNÂNIME, NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO
REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA.
DO CPC
ART. 942
/2015. TÉCNICA DO COLEGIADO AMPLIADO. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. REVISÃO
DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
[...]
6. Quanto à questão da interrupção ou não do curso da prescrição, assim
dispõe o § 1o do
o da
"Incide a prescrição no
art. 1
Lei n. 9.873/1998:
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente
de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
7. No caso, o Tribunal a quo afastou a alegação de prescrição
intercorrente, consignando que o processo administrativo fiscal não
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

ficou paralisado por mais de três anos, uma vez que o "despacho
proferido pelo Superintendente foi condição para o encaminhamento do
processo para instrução e julgamento na primeira instância,
interrompendo a prescrição" (fl. 119).
8. "A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal local, tal
como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de afirmar
a não ocorrência de causa interruptiva da prescrição no curso do
processo administrativo, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
(AgInt no
rel. Min. Sérgio
"
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.923.015/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe
.
24/2/2022)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.052.565/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (grifo
20/2/2024,
26/2/2024.
nosso).
Verifica-se, assim, que os argumentos expendidos pela
parte agravante são insuficientes para infirmar as considerações acima
tecidas, razão por que não merece reforma a decisão agravada, que deve
ser mantida, in totum.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54333233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:53
Código de Controle do Documento: c8469511-52eb-49c0-b69a-7c81ed6fb982

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.033 / RO
Número Registro: 2025/0202162-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20170200019670 20170200019671 20170200019672 70100413320198220007
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
WALTER ERNANI GUIMARÃES JÚNIOR - TO002997
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
PEDRO ALEXANDRE MOREIRA - MG133113
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
LETICIA CHAMON BOTELHO - MG163756
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
JOANA NASCIMENTO RENNO DE FIGUEIREDO - MG197221
RODRIGO PERFEITO GUIMARAES - MG169139
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
Documento eletrônico VDA54842882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 26e1b924-afd1-4987-8673-f63e475156b2

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
WALTER ERNANI GUIMARÃES JÚNIOR - TO002997
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
PEDRO ALEXANDRE MOREIRA - MG133113
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
LETICIA CHAMON BOTELHO - MG163756
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
ANA LUIZA PINTO COELHO MARQUES - MG192694
JOANA NASCIMENTO RENNO DE FIGUEIREDO - MG197221
RODRIGO PERFEITO GUIMARAES - MG169139
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : TAIS MACEDO DE BRITO CUNHA - RO006142
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 26e1b924-afd1-4987-8673-f63e475156b2